Tribunal: TJSP
Processo: 0018799-39.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0018799-39.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante BRUNA CRISTINA DA SILVA FOGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0018799-39.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília
2/5
Apelação c/Revisão no 0018799-39.2017.8.26.0344
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Marília - SP
Apelante: Bruna Cristina da Silva Fogo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: José Augusto Franca Júnior
Voto no 13.026
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO
- Crime praticado em concurso de pessoas e mediante
rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade do delito
demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório -
Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
372/377, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
a ré Bruna Cristina da Silva Fogo como incursa nas penas do artigo 155,
incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 03 (três)
dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena corporal, a ser especificada em sede de
execução.
Inconformada, a ré apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a redução da pena imposta (fls.
408/412).
O recurso foi recebido (fls. 404) e regularmente contrariado
(fls. 416/418).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 433/436).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0018799-39.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília
3/5
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que a ré Bruna Cristina da
Silva Fogo, no dia 10 de maio de 2017, por volta de 22 horas, na Rua José de
Grande no 273, na cidade e Comarca de Marília/SP, previamente ajustada com
Wagner Santos Ribeiro (processo desmembrado a fls. 222), mediante
rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, bens do interior do imóvel da
vítima Ricardo Cali de Souza, somente não se consumando o ilícito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 18/21, apreensão descrita a fls. 22/23, laudo de fls. 199/204,
além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, a ré asseverou que caminhava na via pública
junto com seu companheiro Wagner, ocasião em que ele ingressou no quintal de
uma residência para urinar. Em seguida, foram abordados por um vizinho, que
acionou a polícia e os incriminou injustamente (cf. fls. 12/13).
Em juízo, afiançou que estava na companhia de Wagner, mas
não sabia que ele pretendia praticar um furto. Disse que o corréu somente pediu
para que ela esperasse na esquina, pois ele precisava urinar (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade da apelante pelo crime a ela irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Ricardo Cali contou que seu vizinho
(testemunha Itamar) lhe informou que um casal tinha tentado furtar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0018799-39.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília
4/5
residência. No local, constatou danos na trava e também no motor do portão.
Aduziu que a polícia identificou os autores dos fatos e que nada foi subtraído (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 327).
A testemunha Itamar Bendito, por sua vez, confirmou que,
após escutar um barulho, viu os ambos acusados tentando ingressar na casa do
ofendido. Acionou a polícia, que logrou êxito em localizar os réus nas
proximidades do local (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 327).

Não bastasse isso, o policial Marciano dos Santos relatou que
a testemunha Itamar lhe comunicou que presenciou o momento que o portão foi
rompido, observando o casal na garagem do imóvel da vítima. Esclareceu que
encontrou os acusados em local próximo e, após busca pessoal, localizou uma
chave "mixa" em poder do coacusado Wagner (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 327).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que a acusada efetivamente praticou o delito a ela irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como
sustentado pela sua defesa.
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
da ré pelo crime previsto no artigo 155, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi assentada no mínimo legal; sem alterações na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0018799-39.2017.8.26.0344 - Comarca de Marília
5/5
etapa intermediária, mesmo presente a atenuante da menoridade relativa (cf. fls.
30, além do artigo 65, inciso I, alínea "d", do Código Penal), conforme se verifica,
inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ; e, na derradeira etapa, pela tentativa, a
reprimenda foi reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), alcançando uma
penal final para a ré de 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 03
(três) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido posteriormente substituída a
reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos; eleito o regime inicial
aberto para o início da expiação, de modo que, a meu ver, também nesse
particular, a apelante nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator